Tribunal: STF
Processo: HC 269843
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Simone Cristina Pierini Martins, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 1050423.
Colho da decisão impugnada: 

Trata-se de agravo regimental interposto por SIMONE CRISTINA PIERINI MARTINS contra a decisao monocratica da Presidencia do Superior Tribunal de Justica que indeferiu liminarmente o writ, porque substituto de revisao criminal.
Neste recurso, a defesa sustenta que a agravante cometeu o crime sob coacao moral irresistivel (fl. 111), por isso requer a absolvicao, com fundamento no art. 386, III, do CPP.
E o relatorio. (eDOC 6)

No STJ, o habeas corpus foi inferido liminarmente. Interposto agravo regimental, a Turma não conheceu dele. 
Nesta Corte, o impetrante insiste nos pedidos formulados naquele Tribunal.
Os autos me vieram registrados por prevenção em razão dos HCs 207.903, 253.105, 255.790 e 268.699.
É o relatório. 
Decido. 

Verifico, inicialmente, que, apesar da interposição do agravo interno, o mérito da  controvérsia não foi apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, ausente manifestação das  instâncias antecedentes sobre o mérito, a apreciação pelo STF resultaria em  supressão de instância e ampliação da competência prevista no art. 102 da CF: HC 109.430-AgR, rel. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13.8.2014; HC 164.535-AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; e HC 163.568, rel. Marco Aurélio, rel. p/ acórdão Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 30.8.2019. 
Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva, a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de  configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.
Após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, o mesmo subscritor deste writ já veio a esta Corte por quatro vezes questionar a condenação, e é a primeira em que suscita tese de coação moral irresistível, a demonstrar a impropriedade da impetração.
Assim, por não se tratar de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, é incabível a supressão de instância ou a concessão da ordem de ofício.  
Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
Publique-se.
Brasília, 23 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente